Tribunal: TJMT
Processo: 1009906-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
EMENTA
DEIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS – ARTIGO 85, § 3o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.
1 – Nas hipóteses em que o devedor falece antes da respectiva inscrição do crédito em dívida ativa, e o procedimento administrativo é concluído sem a devida regularização, e intimação do espólio, há de se reconhecer a ilegitimidade passiva deste.
2 – Os honorários advocatícios, na hipótese de extinção do processo que deu origem ao recurso, devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, a ser observado o valor da causa, ou do proveito econômico.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009906-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO EMILIO BARTOLOMEI registrado(a) civilmente como PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), LEONARDO KETZER - CPF: 106.068.310-53 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR registrado(a) civilmente como MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ELENIR KETZER - CPF: 909.108.340-91 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (AGRAVADO), ESPOLIO DE LEONARDO KETZER (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ELENIR KETZER - CPF: 909.108.340-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NATHALIA CAMILOTTI DE AGUIAR - CPF: 052.890.241-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS – ARTIGO 85, § 3o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1 – Nas hipóteses em que o devedor falece antes da respectiva inscrição do crédito em dívida ativa, e o procedimento administrativo é concluído sem a devida regularização, e intimação do espólio, há de se reconhecer a ilegitimidade passiva deste.

2 – Os honorários advocatícios, na hipótese de extinção do processo que deu origem ao recurso, devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, a ser observado o valor da causa, ou do proveito econômico.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1009906-48.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE LEONARDO KETZER

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Espólio de Leonardo Ketzer
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo Agravante, esta que tinha o intuito de que fosse reconhecida a prescrição da pretensão executória, a prescrição intercorrente administrativa, ou a ilegitimidade do espólio.

O Recorrente, em suma, afirma que, o crédito exequendo se encontra fulminado pela prescrição em razão do decurso do quinquênio entre o término do procedimento administrativo, e a promoção da execução.

Aponta, também, que, o procedimento administrativo não se encerrou em tempo hábil, a violar o princípio da razoável duração do processo.

Por fim, argumenta que não seria parte legítima para figurar no polo passivo, eis que não foi intimado no processo administrativo, bem como, que o falecimento do devedor original se deu antes da inscrição do crédito em dívida ativa.

Assim, requer a reforma da decisão, no intuito de que o processo seja extinto.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID no 130148659, e como se verifica, concedeu-se a antecipação da tutela recursal.

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões ao recurso no ID no 131815654, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Espólio de Leonardo Ketzer
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo Agravante, esta que tinha o intuito de que fosse reconhecida a prescrição da pretensão executória, a prescrição intercorrente administrativa, ou a ilegitimidade do espólio.

É necessário registrar, desde já, que, embora o Agravante tenha apresentado 3 (três) teses a fim de anular o procedimento originário, será analisado apenas uma, relativa à ilegitimidade passiva, pois se identifica sua ocorrência.

Pois bem.

O Recorrente, em síntese, afirma que, o devedor original,
Leonardo Ketzer
, faleceu antes da inscrição do crédito em dívida ativa, logo, o espólio não poderia ser integrado no executivo fiscal.

Ao se observar o feito originário, verifica-se que a inscrição do débito em dívida ativa ocorreu em
9-1-2017
(ID no 35221975 – autos originários), e o falecimento do devedor original ocorreu em
8-8-2016
(ID no 47290457 – autos originários).

A primeira Certidão de Dívida Ativa já foi promovida em face do espólio, neste sentido, prevaleceria a presunção relativa de certeza e liquidez do título executivo, e não haveria que se falar em ilegitimidade do espólio.

No entanto, constata-se o instituto em virtude de uma circunstância, este sendo uma incongruência no procedimento administrativo que apurou a dívida ensejada.

Ao analisar os documentos de ID no 47290445, 47290447, 47290450 e 47290455 (autos originários), estes que são referentes ao processo administrativo, constata-se que o procedimento foi concluído contra o Devedor falecido.

Destarte, o Agravado teve ciência acerca do óbito, uma vez que foi interposto recurso administrativo, e se alegou a nulidade da cobrança pela referida circunstância, entretanto, o mencionado não foi recebido, e se promoveu a cobrança da dívida.

Nesta toada, mesmo com a notícia do falecimento do devedor original, o espólio não foi intimado para ingressar no procedimento administrativo, e diante da informação, a Fazenda Pública promoveu a inscrição da dívida.

Assim, seria temerário admitir tal circunstância, eis que com a notícia do falecimento, o procedimento administrativo deveria ser regularizado, e então tivesse sido dado prosseguimento com o espólio.

Acerca deste tema, veja-se a jurisprudência pátria:

EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO EXECUTADO - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA POSTERIOR - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. A inscrição de dívida ativa posterior ao falecimento do devedor caracteriza a existência de vício em sua origem, devendo ser consideradas nulas a Certidão de Dívida Ativa e a execução fiscal.

2. Comprovada a inscrição do crédito tributário (IPTU) em data posterior ao óbito do executado, deve ser extinto o processo, de ofício, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC.

3. Apelação prejudicada.

(TJ-MG - AC: 10707061169850001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 2/2/2016, Data de Publicação: 15/2/2016).

Diante desta circunstância, ante a irregularidade existente no processo administrativo, é certo que há de se reconhecer a ilegitimidade passiva do espólio para permanecer no polo passivo do executivo fiscal.

Em razão da conclusão alcançada, e iminente provimento do recurso, constata-se que o feito originário será extinto, eis que o Agravante é o único executado na Certidão de Dívida Ativa.

Há de se arbitrar, portanto, a verba honorária.

Ante o fato de que o valor da execução é de R$ 256.112,57 (duzentos e cinquenta e seis mil cento e doze reais cinquenta e sete centavos), há de se arbitrar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Desta forma, fixo os honorários em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a extinção do processo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do Recorrente, bem como, condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, estes que fixo em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022